Tribunal: TJMT
Processo: 1060641-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060641-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 441.950.871-04 (EMBARGANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA OLIVEIRA FRANCA - CPF: 041.630.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Jose Luiz Leite Lindote (Convocado), Desa. Maria Ap. F. Fago).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DA ADCT – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 05 ANOS DE FORMA ININTERRUPTA – NÃO CONSTATAÇÃO – DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NOS TERMOS DA ADIN JULGADA PELA CORTE ESTADUAL – TENTATIVA DE ACOLHIMENTO DE TESE TIDA COMO CORRETA – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONSTATADO –– EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adriana Alexandre de Oliveira
, contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriormente opostos pela própria Embargante, em desfavor de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto apenas para garantir o direito de aposentadoria sob o Regime Próprio de Previdência.

Em suas razões recursais, aduz a Embargante, em suma, que a decisão colegiada padece do vício de omissão, uma vez que “
deixou de enfrentar os itens impugnados pela Embargante, barrando qualquer incursão detalhada sobre os tópicos pertinentes
” de modo a não apreciar
“os preceitos fáticos e jurídicos expostos pela embargante
” (Id. 191571175, fl.03).

Afirma que tal omissão, viola o art. 489, §1o, IV e 1.022 do Código de Processo Civil (Id. 191571175, fl.03).

Afirma ser possível a predominância do princípio da segurança jurídica diante de situações consolidadas com o transcurso de um enorme lapso temporal (Id. 191571175, fl.04).

Forte nessas premissas pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com a aplicação dos efeitos infringentes respectivos (Id. 188994683, fl.11).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não conhecimento dos aclaratórios (Id. 192961165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de omissão e obscuridade indicados pelo recorrente.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou
omissão
de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Sem maiores delongas,
in casu
,
não se verifica a existência do
vício de omissão
considerando que a matéria fora devidamente apreciada com congruência entre a parte dispositiva e a fundamentação.

Vale dizer, nos presentes aclaratórios, o que pretende a Embargante é apenas o acolhimento da sua tese de
predominância
do princípio da segurança jurídica diante de situações consolidadas, reforçada ainda pela
tese
adotada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 1165280/MT.

Ocorre, todavia, que a matéria fora exaustivamente apreciada, tanto no recurso de apelação, como também nos aclaratórios anteriormente opostos, o que denota que a questão é mera rediscussão de matéria.

Destarte, evidencia-se que as questões suscitadas foram
devidamente enfrentadas
no acórdão embargado e que, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Logo, não há como acolher a tese ventilada nos Embargos de declaração, uma vez que, repise-se, o
meritum causae
fora examinado com rigor.

Por fim, pontuo que, conforme já consignado nos aclaratórios anteriormente opostos, a apresentação de novos Embargos de Declaração resultarão, necessariamente, na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024